Tribunal: STF
Processo: HC 221855
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Paraná, em favor de Bruno Pereira dos Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 775.407/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, custódia essa convertida em preventiva, pela prática do crime de furto qualificado. Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, o pleito do corréu foi atendido e o do paciente negado, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 48): 



    HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES – TESE DE QUE NÃO PODE HAVER A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, DE OFÍCIO, PELO JUIZ – PARCIAL PROCEDÊNCIA: DENEGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE BRUNO EM RAZÃO DA SUA REINCIDÊNCIA – MEDIDA EXPRESSAMENTE PREVISTA EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 310, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO QUE EXPÔS FATOS CONCRETOS A DEMONSTRAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DOS INDICATIVOS DE REITERAÇÃO DELITUOSA, EIS QUE BRUNO É REINCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, EIS QUE NÃO SE MOSTRAM EFICAZES NO CASO EM EXAME – IRRELEVÂNCIA DA MERA SUPOSIÇÃO DE QUE A PENA A SER EVENTUALMENTE IMPOSTA NÃO RESULTARÁ NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEU CUMPRIMENTO – SITUAÇÃO HIPOTÉTICA QUE ENVOLVE F ATOS AINDA NÃO APURADOS; PACIENTE VICENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE ELE INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA OU MILÍCIA, OU PORTE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – INAPLICABILIDADE DO TEOR DO ARTIGO 310, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RELAÇÃO A ELE – ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, DE OFÍCIO, PELO MM. JUÍZO COMPETENTE FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE VICENTE – POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE NO FLAGRANTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 310 E 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE VICENTE E CONCEDER A ELE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR NA PARTE QUE A FETA O PACIENTE BRUNO E RESTABELECIMENTO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA. 



    No presente writ, sustenta a defesa que, "conforme o requerimento verbal do Ministério Público na ocasião da audiência de custódia, entendeu-se pela fixação de medidas cautelares a ambos os pacientes, dentre elas a fiança. Contudo, o magistrado evocou o inciso II do art. 310 do CPP para fundamentar a conversão a despeito do pleito ministerial. O acórdão impugnado, por sua vez, ratificou a decisão por meio do §2º do mesmo dispositivo, alegando que seguia preservada no ordenamento a hipótese de decretação de prisão automática e compulsória oriunda da determinação legal. Ocorre que este entendimento contraria toda a estrutura do processo penal brasileiro organizada através de um modelo acusatório, democrático e que se guia pela inciativa das partes de forma paritária, sem exceção válida para atuação de ofício do juiz" (e-STJ fl. 8). 



    Busca, inclusive liminarmente, possa o paciente responder ao processo em liberdade (eDOC 8)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. 



    Requer seja reconhecida a ilegalidade do acórdão que cassou a liminar concedida em favor de ambos os réus.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie, o juiz converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante de ambos os réus a contragosto do Ministério Público.



    Impetrado habeas corpus, o desembargador relator concedeu a liminar para revogar a decisão. No julgamento de mérito, o colegiado cassou a liminar, a pedido do Ministério Público, e restabeleceu a preventiva contra o paciente.



    Observe-se que, no segundo grau, o Tribunal atendeu integralmente o pedido do Ministério Público, que requereu a decretação da prisão ao paciente e a concessão da liberdade provisória ao corréu. (eDOC 7)



    Registrou o Juízo que “o indiciado Bruno Pereira dos Santos é reincidente em crimes contra o patrimônio e possuí anotação de crime de tráfico de drogas. Além disso, o preso está em cumprimento de medida cautelar, prosseguindo na prática de ilícitos enquanto no gozo da benesse e sua conduta está sendo avaliada pelo juízo, período no qual se espera, de maneira mais enfática, que não volte a cometer crimes, situação que denota inegável perigo gerado por seu estado de liberdade.” (eDOC 2)



    Não vislumbro ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao STJ.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente